Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008598-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. VALIDADE DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Seguradora, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade do crédito tributário representado por multa administrativa aplicada pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa aplicada pelo Procon/MT é válida diante da alegação de ausência de infração às normas do CDC; (ii) saber se o valor da multa imposta respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa foi aplicada no exercício regular do poder de polícia conferido ao Procon, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cuja competência está prevista no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

4. Comprovou-se que a seguradora, mesmo após solicitação formal de cancelamento do seguro pela consumidora, manteve a cobrança indevida, infringindo os deveres de informação clara e respeito ao direito de arrependimento do consumidor, conforme os arts. 6o, III e IV, e 39, V, do CDC.

5. O processo administrativo tramitou regularmente, com garantia do contraditório e ampla defesa.

6. A multa fixada observou os critérios do art. 57 do CDC, sendo proporcional à conduta infracional e adequada à finalidade preventiva e punitiva da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a aplicação de sanção administrativa por órgão de defesa do consumidor, no exercício do poder de polícia, quando comprovada infração às normas do CDC, ainda que o dano atinja apenas um consumidor.

2. A multa administrativa imposta por órgão competente deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo incabível a revisão judicial de seu mérito, salvo por manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e IV; 39, V; 57; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, in
terposto pela pessoa jurídica
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara de Fazenda Pública e de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ela opostos, mantendo hígida a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa n. 202435032
, oriundo de multa administrativa aplicada pelo
Procon/MT
(id. 318043364, págs. 01/04).

A Apelante sustenta, em síntese, que não houve qualquer infração às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, visto que agiu regularmente ao cancelar os descontos e retornando os valores pagos ao consumidor.

Alega que os contratos de seguro são regidos e fiscalizados pela
SUSEP
, observando critérios atuariais de risco que não podem ser alterados unilateralmente, razão pela qual a aplicação da sanção administrativa revela-se indevida.

Defende que o valor da multa ultrapassa os limites impostos pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, porquanto teria agido regularmente no caso concreto, tomando todas as providências cabíveis para atender ao consumidor, mediante cancelamento do seguro e devolução dos valores pagos.

Sustenta que a multa imposta, inicialmente fixada em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e posteriormente reduzida para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), mostra-se
exorbitante
e destoa da gravidade da conduta apurada, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida para valor compatível com o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

Requer, ao final, o
provimento do Recurso
, a fim de que seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade da multa aplicada pelo Procon/MT ou promovendo-se a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 318043374, págs. 01/07).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. insurge-se
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ela opostos
.

Denota-se dos autos que a empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando que a multa imposto pelo PROCON Estadual foi imposta sem o devido respaldo documental e sem observância ao contraditório.

Afirmou que a autuação teve origem em reclamação sobre cobranças indevidas, relativas a um seguro cancelado, situação que teria sido prontamente solucionada, mediante comunicação ao órgão de defesa do consumidor.

Aduziu que o julgamento administrativo foi prolatado contra a lei, uma vez que a companhia teria cumprido integralmente as obrigações previstas no CDC, não havendo fundamento para a penalidade.

Defendeu a nulidade da decisão administrativa e, subsidiariamente, a redução do valor da multa, por considerá-la desproporcional e desarrazoada diante da suposta infração, visto que o pedido do consumidor limitava-se à restituição de duas parcelas indevidamente descontadas.

Ressaltou que a sanção aplicada, além de carecer de proporcionalidade, afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

Argumenta, também, que o depósito judicial integral da quantia executada enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e que, por conseguinte, a Execução Fiscal deveria ser extinta ou, ao menos, suspensa até o julgamento definitivo dos embargos.

Ao final, requereu a procedência do pedido para declarar a nulidade do auto de infração e extinguir a Execução Fiscal; ou, subsidiariamente, para reduzir o montante da multa por manifesta desproporcionalidade, com a condenação do Embargado em custas e honorários advocatícios.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução fiscal opostos por Zurich Minas Brasil Seguros S.A., mantendo íntegra a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.o 202435032.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC:
” (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Zurich Minas Brasil Seguros S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

“Art. 3o - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
;” (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

“Art. 2o Integram o SNDC a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei no 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
.” (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
.

5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).” (Negritei).

Em que pese à competência do PROCON para a aplicação de penalidade, decorrente de infração à norma do CDC, impõe anotar que os seus atos administrativos não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso vertente, verifico que
a multa aplicada pelo PROCON/MT decorreu da manutenção de cobranças indevidas de parcelas de seguro, mesmo após a solicitação formal de cancelamento pela consumidora.

No curso do processo administrativo apurou-se que a Seguradora Apelante não comprovou, por meios de provas, que procedeu ao cancelamento da cobrança das parcelas do seguro atreladas à compra de um computador, ficando apenas na alegação de que solicitou tal providência ao órgão responsável, o que caracteriza infração às normas consumeristas que asseguram informação clara e práticas contratuais leais.

Ademais, observo que o procedimento administrativo tramitou regularmente, sendo oportunizadas à empresa todas as fases de defesa e contraditório, Logo, a tese da apelante de que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor não encontra amparo probatório.

Registro que o processo administrativo é claro ao demonstrar que, mesmo após o pedido de cancelamento, a cobrança persistiu, em afronta ao
artigo 39, V, do CDC
, que veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva. Veja-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – [...];

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Impõe registrar que, o artigo 6o, inciso III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, o que inclui transparência na cobrança, cancelamento e restituição de valores. Já o inciso IV do mesmo artigo garante a proteção contra práticas abusivas e métodos comerciais desleais, abrangendo a exigência de valores indevidos após a manifestação de vontade do consumidor em rescindir o contrato.

Diante disso, é certo que restou comprovada a prática de infração às normas do CDC.

No que se refere à multa aplicada, cumpre anotar que esta tem caráter não só repressivo, como também preventivo, visto que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

A multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se, igualmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto, entendo que o valor da multa aplicada pelo órgão administrativo mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Ao demais, penso que a multa foi aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa e, portanto, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença recorrida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Zurich Minas Brasil Seguros S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025